Tribunal: TJES
Processo: 5020204-07.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020204-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERENCIA MARIA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5020204-07.2022.8.08.0035

RECORRENTE
:
TERENCIA MARIA PEREIRA

RECORRID
OS
:
BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

V O T O

T
rata-se de recurso inominado interposto pel
a requerente em face da sentença que julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, CPC, ao indeferir a inicial,
após intimar a autora para apresentar documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, porquanto teria promovido a diligência exigida pelo Juízo Primevo, na medida em que juntou os documentos exigidos, cabendo aos demandados a prova da regularidade da contratação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora teria descoberto a existência de empréstimo consignado em seu nome perante o requerido BANCO ITA
U
UNIBANCO, sem que tivesse contratado, além de constatar o lançamento de crédito em conta vinculada ao BANCO DO BRASIL e,
após, a existência de desconto em razão deste suposto contrato que, segundo
o requerido ITAU
U
NIBANCO,
se trataria de portabilidade do BANCO BMG, razão pela qual postulou
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Inicialmente, analisando-se os autos, constata-se que
no despacho inicial o Juízo de Origem determinou a intimação da recorrente para
juntar documentos
indispensáveis à propositura da ação,
antes de citar os demandados,
a recorrente
atendeu ao despacho no prazo avençado
e ao tempo da sentença, apenas os requeridos BANCO BMG e BANCO ITAU
U
NIBANCO se habilitaram nos autos, sem que tivessem sido citados,
o requerido BANCO DO BRASIL não foi citado nem compareceu espontaneamente nos autos.

Por outro, em que pese o respeito pela r. sentença, embora se tenha consignado o descumprimento do comando judicial de emenda à inicial,
o que acarretaria o
indeferimento
da peça de ingresso,
observa-se que
além da petição
de id. 4975482,
a recorrente juntou
histórico de créditos (id. 4975483
),
extrato de empréstimos consignados (id. 4976284
) e comprovante de
desconto não autorizado em conta bancária (id. 4976285),
além de reforçar as alegações da prefacial, no sentido de que a autora/recorrente não poderia produzir prova de fato negativo (de que não contratou o mencionado empréstimo consignado).

Ademais,
nota-se que a contestação apresentada pelo recorrido BANCO
ITAU
U
NIBANCO
(id. 4976286
), de certa feita, o reconhecimento da alegação autoral, ao argumentar que ‘
espontaneamente providenciou o cancelamento do referido contrato, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda’,
postulando-se a
extinção do feito pela ausência de interesse processual, o que evidencia a
higidez
da prefacial,
de sorte que se vota pelo reconhecimento de nulidade da sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, determinando-se o retorno ao Juízo
de Origem para
regular processamento do feito, certo de que não se pode aplicar a teoria da causa madura (art.
1.013, §3º, inciso I, CPC), porquanto o feito não se encontra instruído.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
l
he
CONFERE
INTEGRAL
PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)